Tribunal: TJDFT
Processo: 0742539-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0742539-31.2024.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): GLÓRIA MARIA DOS ANJOS DE ANDRADE Impetrado(s): JUIZ TITULAR DA VARA CÍVEL DO GUARÁ - DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ======== Cuida-se de “writ” impetrado por GLÓRIA MARIA DOS ANJOS DE ANDRADE impugnando decisão agravável (art. 1015, parágrafo único, CPC, ato judicial ora impugnado do Juízo da Vara Cível do Guará – DF) que determinou bloqueio de sua aposentadoria, via Sistema SISBAJUD, nos autos do processo especificado, execução de título extrajudicial, cédula de crédito bancário (na forma da petição inicial ID 135466165, págs. 1-3). Em observância ao previsto nos artigos 9o e 10, do CPC, esclareça a utilidade da medida, via estreita do “writ”, em 5 (cinco) dias, à luz do disposto no art. 5, II, da LMS – Lei no 12.016/2009, e Súmula 267/STF. “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Súmula 267/STF. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No caso, à luz da doutrina e jurisprudência dominantes, e ainda diante do posicionamento mais recente do STJ pela mitigação da impenhorabilidade salarial, podendo ser excepcionada, bastando-se uma simples pesquisa na jurisprudência desta Corte de Justiça, em sede de agravos de instrumentos; há de prevalecer a orientação sumulada e em lei especial regente no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, nem mesmo em razão da possibilidade de perda do prazo recursal, como se verifica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 1.2.Este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 2. No caso, apesar das alegações do executado/agravado quanto a sua condição financeira, é certo que não logrou êxito em comprovar que a penhora outrora efetivada geraria comprometimento a sua capacidade de subsistência e de sua família, fato capaz de afastar a mitigação da impenhorabilidade definida pelo STJ. Registre-se ainda que, nessa sede recursal, o agravado foi intimado para contrarrazões, oportunidade na qual poderia demonstrar a imprescindibilidade da verba para sua subsistência, mas deixou transcorrer o prazo sem nada apresentar. Destaca-se ser ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1888572, 0716183-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no PJe: 19/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de haver previsão legal de impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de relativizar a extensão da impenhorabilidade dos salários. Isso porque, ainda que se deva preservar a dignidade do devedor, o direito deve, também, garantir os direitos do credor. 2. Deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1755923, 0715982-41.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no PJe: 28/09/2023.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. HONORÁRIOS E CRÉDITO PRINCIPAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pelo exequente. (Acórdão 1835852, 0701023-02.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no PJe: 09/04/2024.) Indefiro o pedido de gratuidade de Justiça à luz do contracheque, com vencimentos brutos de R$41.909,77, de excepcional patamar, ainda que sob efeitos de empréstimos voluntariamente pactuados, conforme seus interesses. Ademais, a Resolução da Defensoria Pública do DF, 271/2023 como parâmetro objetivo de aferição da hipossuficiência tem um teto correspondente a cinco salários mínimos, parâmetro em muito inferior aos valores percebidos pela ora impetrante. Cumpra-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator